Tribunal: STF
Processo: ARE 1263833
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Servidor da Universidade Estadual Paulista (UNESP) que atua em condições insalubres Direito à aposentadoria especial - Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial - Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência Art. 57 da Lei nº 8.213/91 - Precedentes do STF e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Direito à aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à integralidade e à paridade Impetrante que não preencheu o requisito da idade mínima previsto pela EC 47 como regra de transição Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido”. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II e III, do texto constitucional, bem como aos arts. 6º e 7º da EC 41/03 e 2º da EC 47/05. (eDOC 11)



    Nas razões recursais, afirma-se que embora o acórdão tenha reconhecido o direito da parte à aposentadoria especial, não concedeu a integralidade nem a paridade, mesmo tendo ingressado no serviço público em data anterior à edição da EC 41/2003.



    Alega-se que “cumprido o tempo especial de 25 anos, em atividade insalubre, não necessitava cumprir o recorrente, as regras mais gravosas de transição, concluindo-se que faz jus à integralidade e à paridade, nos termos dos artigos 6º e 7º da EC 41/03 e artigo 2º da EC 47/05”. (eDOC 11, p. 11)



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 139 da repercussão geral. (eDOC 34)



    A origem negou a retratação sob o fundamento de que o tema dos autos não coincide com o tratado no tema 139. (eDOC 37 – ID: 4d0ae4c2)



    Após, os autos foram devolvidos a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, noto que o acórdão recorrido não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33/STF no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    No julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)



     



    No caso em análise, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o não preenchimentos dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:



    “(...)



    Contudo, ainda que o servidor tenha direito à aposentadoria especial, não se pode admitir, automaticamente, que ele também tenha direito à integralidade e à paridade remuneratória, tal como pretendido. 



    A aposentadoria especial aplicável aos servidores públicos não confere automaticamente o direito à integralidade e à paridade. Para que tenha direito à integralidade e à paridade, o servidor deve preencher, cumulativamente, os demais requisitos de transição específicos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.



    O fato de o impetrante eventualmente optar pela aposentadoria especial não lhe confere automaticamente os mesmos direitos atribuídos àqueles servidores que continuaram em efetivo exercício por mais tempo e que preencheram todos os requisitos transitórios estipulados pela EC41/2003 e 47/2005 para terem direito à integralidade e à paridade.



    (...)



    O direito à aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória restou assegurado pela EC 41/2003 pela EC 47/2005 aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998, desde que cumpridos certos requisitos, de forma cumulativa.



    (...)



    Isto é, de acordo com as regras de transição, somente farão jus à integralidade e à paridade os servidores que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 e preencham os seguintes requisitos: (i) 35 anos de contribuição, se homem, (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, (iii) 15 anos de exercício na carreira, (iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria; e (v) idade mínima de 60 anos, reduzindo-se de um ano para cada ano que exceder 35 anos. 



    No caso dos autos, não restou demonstrada a idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo, tal como exigido pela norma constitucional acima transcrita. 



    Isso porque, na data da expedição da certidão de fls. 51/52 (14.12.2017), o impetrante, nascido em 13.05.1965, contava com52 anos de idade e 38 anos, 11 meses, e 14 dias de contribuição.



    Contudo, considerando-se que o impetrante excedeu em 03 anos o tempo mínimo de contribuição, a idade mínima para que o mesmo pudesse se aposentar com integralidade e paridade seria de 57 anos, observado o previsto artigo 3º, inciso III, da EC nº. 47/05. 



    Assim, por não ter cumprido o requisito da idade mínima ou, ao menos, por não ter demonstrado o seu cumprimento nos autos, é forçoso concluir que o impetrante não faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos. 



    Em realidade, o que o impetrante pretende é se esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 e gozar do benefício da integralidade e da paridade pelo simples fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e ter direito à aposentadoria especial. 



    Todavia, o fato de o impetrante ter ingressado antes da Emenda Constitucional n° 41/2003 não é bastante, por si só, para embasar automaticamente sua pretensão, porque à época da alteração constitucional ele possuía mera expectativa de direito. Portanto, para que tenha direito à paridade remuneratória, o impetrante deveria obrigatoriamente ter observado as normas constitucionais de transição, pelo fato de ter cumprido apenas parcialmente algumas etapas necessárias para a aposentadoria.



    (...)



    É emblemático que a intenção do Constituinte foi a de restringir o benefício da paridade (e também da integralidade) àqueles que tiverem optado por se aposentar antes de completar os requisitos que passaram a ser exigidos para os servidores em geral. 



    Assim, se após as Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005 os direitos à paridade e à integralidade se tornaram hipóteses excepcionais, não podem ser admitidas interpretações extensivas em favor daqueles que não tenham preenchido especificamente todos os requisitos transitórios exigidos. 



    Dessa forma, merece ser parcialmente modificada a sentença recorrida, apenas para que seja garantido ao impetrante o seu direito à aposentadoria especial, mas sem a integralidade e a paridade de proventos.



    (...)” (eDOC 8, p. 5-11)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente